Tribunal: TJMT
Processo: 1011503-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011503-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE SINOP
AGRAVADO(AS): CLAUDIOMAR GIARETA
Vistos, etc.
Analisando detidamente os autos, constato que as razões recursais, apresentadas pelo Município de Sinop, foram subscritas pelo Assistente Jurídico, Dr. Carlos Melgar Nascimento – OAB/MT n. 17.735, sem a juntada da procuração que lhe outorgue poderes para tanto, em dissonância com o artigo 75, III, CPC, in verbis:
Art. 75 - Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...);
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
Sendo que, a representação processual de Município independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo. Na espécie, não há qualquer dado que indique ser, o subscritor do recurso, integrante da carreira de Procurador no Município Apelante.
Nesse sentido, consoante a regra insculpida no artigo 76 e 139, IX do CPC, que determina o suprimento de pressupostos processuais e, para que não paire nenhuma dúvida da capacidade postulatória do subscritor da peça retro mencionada, faculto a sua regularização, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do Recurso.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator